Tribunal: TJSP
Processo: 1028391-08.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSORA ESTADUAL – REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Possibilidade– Art. 40, §1o, III, "a" e "b" e §5o, CF – "Na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores" – Precedentes do STF – Benefício que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSORA ESTADUAL – REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Possibilidade– Art. 40, §1o, III, "a" e "b" e §5o, CF – "Na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores" – Precedentes do STF – Benefício que deve ser calculado com redução de 5 (cinco) anos no denominador – Férias não gozadas – Pagamento devido, com base na remuneração percebida imediatamente antes da aposentadoria – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido – Recurso voluntário fazendário e reexame necessário improvidos.